Tribunal: TJDFT
Processo: 0716445-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716445-51.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROZANGELA MOREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido por ROZÂNGELA MOREIRA DA SILVA: “Conforme decisões proferidas nos Ids. 76200750 e 79662717, verifica-se que as alegações de prescrição, litispendência e prejudicial externa foram afastadas. Passo a decidir a alegação de excesso à execução Nesse aspecto também entendo que está sem a razão o DISTRITO FEDERAL, uma vez que não há que se falar em limitação temporal do título judicial ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993 (Lei 8.688/93 ou MP 560/94), porquanto tal limitação não constou da sentença exequenda. Ademais, o Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (de onde emanou o título judicial) ao analisar tal alegação do executado, refutou a alegação de excesso de execução. Além disso, o dispositivo da sentença que fixou o título foi assim redigido: “Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado”. (Id. 67415496- Pág. 3) É de se consignar, ainda, que a fundamentação foi clara no sentido de que o decreto de inconstitucionalidade tem natureza declaratória, com efeito ex tunc, abrangendo a restituição de todo o valor indevidamente retido. Em fase recursal, quando do julgamento pela D. 2a Turma Cível deste Eg. TJDFT, foi negado provimento ao apelo do Impugnante com a atenção de que, no mérito, não houve qualquer questionamento por parte da então Fundação Hospitalar do Distrito Federal a respeito do tema. À vista disso, nota-se que em momento algum a entrada em vigor desses regramentos, anteriores ao trânsito em julgado da sentença (13/4/1998), foi motivo limitador para restituição dos valores descontados indevidamente. Destaca-se, portanto, que a restituição dos valores indevidamente descontados dos servidores foi definida com trânsito em julgado, não cabendo rediscutir os termos da obrigação inserida no título executivo, uma vez que a oportunidade para tanto já restou superada, materializando, portanto, o instituto da preclusão. Razão existe ao nobre Julgador, porquanto, de fato, não há que se cogitar de alteração dos parâmetros da coisa julgada em sede de cumprimento de sentença, sob pena de afronta à garantia insculpida no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, razão pela qual rejeito a alegação de limitação temporal do título judicial ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993. Dispositivo Ante o exposto, REJEITO a alegação de excesso de execução, para definir como base de cálculo os valores apresentados na perícia constante em Id. 40837155 – p. 10 dos embargos à execução 0063796- 44.2010.8.07.0001. Nesse contexto, observo no Id. 67415501 - Pág. 2, que o valor atualizado até maio de 2019 é de R$ 23.070,74. Em face da sucumbência, arcará o executado com honorários advocatícios no montante de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), nos termos do art. 85, §3o, do CPC. Por se tratar de execução individual de sentença coletiva, os honorários da fase de cumprimento de sentença em favor do patrono do exequente restaram fixados na decisão de Id. 69182203, cujos 10% (dez por cento) deverão ser calculados sobre o valor ora homologado. Intime-se a credora a indicar com precisão a base de cálculo de seu crédito, devidamente apurado na perícia acima aludida, no prazo de cinco dias. Juntada, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que apure com exatidão os valores devidos à parte exequente, com a observação de que o índice de correção monetária será aquele aplicado a tributos federais e os juros, por todo o período, será de 0,5%, a contar do trânsito em julgado da ação de conhecimento. Ao ensejo, incluam-se o destaque dos honorários deferidos na decisão de Id. 69182203. Com o retorno dos cálculos, intimem-se as partes acerca dos mesmos, com prazo de cinco dias. Inexistindo divergência, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses; b) fica o credor intimado, desde já, a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; c) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; d) fica deferida expedição de alvará de levantamento ou ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo apenas RPV ou precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente.” O Agravante sustenta que os cálculos apresentados abrangem o período de janeiro de 1992 a junho de 1999. Salienta que, após a edição da Lei 8.688/1993 ou da Medida Provisória 560/1994, descabe a devolução de valores. Conclui que há excesso de execução, devendo os cálculos se limitar até outubro de 1993 ou até outubro de 1994. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para “que seja reconhecido o excesso à execução, aplicando-se a limitação temporal suscitada na impugnação, a qual não implica violação à coisa julgada, mas está em sintonia com o art 503 e 505, I, do CPC/2015”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. A sentença que constitui o título judicial tem o dispositivo abaixo transcrito: “Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio porcento) ao mês, a partir do trânsito em julgado.” A apelação foi julgada improcedente pelo acordão cuja ementa tem o seguinte teor: “PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE. SINDICATO. CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL. LEI N. 8.112/90 (ART. 231); LEI N. 8162/91 (ART. 9). INCONSTITUCIONALIDADE. Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços em Saúde de Brasília tem legitimidade para representar seus filiados. A sindicalização nasce de laços de solidariedade e a liberdade de associação profissional e sindical garantida por regra constitucional, visa o fortalecimento das categorias profissionais. Decretada pelo STF a inconstitucionalidade de dispositivos de lei nos quais se fulcravam os descontos previdenciários, cumpre serem restituídos os valores indevidamente cobrados. (APC 37.118/95, rela. Desa. Carmelita Brasil, DJU 4/3/1998)” À primeira vista os cálculos apresentados no cumprimento individual de sentença coletiva não estão em conformidade com a condenação, como pode se ver da planilha de fl. 1 ID 67415515 (autos de origem), o que contraria o disposto nos artigos 502, 503, 507 e 509, § 4o, do Código de Processo Civil. Conforme decidiu este Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. DECOTE DEVIDO. JUROS DE MORA. TÍTULO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. O título executivo judicial formado na ação coletiva determinou a devolução dos valores descontados por ocasião da alíquota relativa à contribuição social instituída pelo artigo 9o da Lei no 8.162/1991, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 4.1. Descabe a devolução de valores descontados por ocasião de ato normativo posterior, qual seja, a Lei no 8.688/1993, aplicável para os servidores distritais. 4.2. No caso, o indébito foi calculado considerando o período de 01/04/1992 a 01/10/1994. Destarte, há excesso de execução, porquanto está sendo cobrada a devolução de valores descontados por ato constitucional e posterior à Legislação no 8.162/1991, esta sim declarada inconstitucional. 4.3. É o caso, portanto, de decote do excesso, devendo o cumprimento individual se restringir até a vigência da Lei no 8.688, publicada em 21/07/1993, a qual instituiu nova alíquota relativa à contribuição social, devendo ser observada a anterioridade nonagesimal (art. 2o, §1o, Lei no 8.688/93). (...). (AGI 0730261-37.2020.8.07.0000, 2a T., rel. Des. João Egmont, DJe 8/2/2021)” É de se admitir, assim, nesse contexto de cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), com a devida venia. O risco de dano (periculum in mora), por sua vez, advém da possibilidade de expedição de RPV por valores indevidos. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 21 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator